Tribunal: TJSP
Processo: 2369648-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte executada em relação à decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.
2. DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Admissibilidade. Conforme o §1°, do art. 919, do CPC/15, os embargos à execução - em regra - não possuem efeito suspensivo, sendo necessário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte executada em relação à decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.
2. DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Admissibilidade. Conforme o §1°, do art. 919, do CPC/15, os embargos à execução - em regra - não possuem efeito suspensivo, sendo necessário preencher os requisitos da tutela provisória e garantir a execução por penhora. Conjunto probatório que – ao menos nesse momento processual -, evidencia a excepcionalidade necessária para a concessão do efeito suspensivo, eis que inexistem assinaturas nos supostos comprovantes de entrega de mercadoria das notas fiscais que embasam as duplicatas sem aceite, ora executadas
3. RECURSO PROVIDO.